Tribunal: TJDFT
Processo: 0024016-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. NÃO RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO DE FORMA INTEGRAL. ENUNCIADO No 543, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. MORA DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A alegação de escassez de mão-de-obra não caracteriza caso fortuito ou força maior, mas fato plenamente previsível e inerente à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Constatado que a resolução do contrato ocorreu por culpa exclusiva da construtora, aplica-se a Súmula no 543, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a restituição dos valores pagos em decorrência da resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deverá ocorrer de forma integral. Existindo previsão contratual de multa devida em razão do atraso na entrega do imóvel, a construtora deve ser condenada ao pagamento de tal penalidade, nos termos em que estabelecida no contrato.